Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-16.2018.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-16.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 604.336.201-53 (VÍTIMA), ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.665.591-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO), MARCOS DIONES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.682.061-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §1º E § 2º, II, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CP – INSURGIMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO -

PEDIDO DE REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE -

RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado

Na aplicação da diminuição
em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 143-16.2018.811.0021 (código 1027607),
originária da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, na qual
Arcanjo Alves de Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§1º e

§ 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer a reformada da sentença e a absolvição do apelante, vez que o feito é carente de provas quanto a autoria e materialidade do delito, bem como, subsidiariamente pugna pela diminuição da pena relativa a tentativa aplicada em seu patamar máximo (Id. 7947910/7947911).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público,
pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 7947912).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 8543285), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TENTADO – (ART. 157, CAPUT, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA NÃO LOCALIZADA PARA DEPOR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DEPOIMENTO PRESTADO PELO OFENDIDO NA FASE INQUISITORIAL CONSONANTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TESTEMUNHO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VALOR PROBANTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2) DOSIMETRIA – TENTATIVA - FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - FRAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 143-16.2018.811.0021 (código 1027607),
originária da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, na qual
Arcanjo Alves de Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§1º e

§ 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa.

Emerge nos autos que:

“ (...) No dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 23h, o denunciado, ciente da ilicitude de sua conduta, adentrou o veículo da vítima Rodolfo Francisco de Souza, o qual estava estacionado na Rua C13, nº 77, Bairro Guarujá, em Água Boa-MT, nesta cidade e, mediante grave ameaça, exercida com arma branca, tentou subtrair pertences da vítima, não conseguindo êxito na consumação do delito em razão da pronta reação desta e populares que estavam no local.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, o denunciado adentrou o veículo da vítima (o qual estava destrancado” e passou a separar alguns objetos para subtrair.

A ação do denunciado foi visualizada por populares que acionaram a vítima e se dirigiram para o local em que o veículo estava estacionado.

O denunciado ao perceber que populares e a vítima estavam se aproximando do veículo, na intenção de assegurar a detenção os objetos para si, retirou um canivete de sua cintura e passou a ameaçar “furar quem se aproximasse dele” (canivete apreendido em fl. 08”.

Contudo, a vítima e populares conseguiram retirar o canivete das mãos do denunciado e contê-lo, bem como acionaram a guarnição militar.

(...)”

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da carência de provas de materialidade e autoria do delito, bem como, subsidiariamente pugna pela diminuição da pena relativa a tentativa que foi aplicada em seu patamar máximo.

I -

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

A materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo inquérito policial (ID. 7947793), auto de prisão em flagrante delito (Id. 7947794), termo de declarações (Id. 7947796) e pelo boletim de ocorrência (Id. 7947855).

No que concerne a autoria delitiva, essa ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, em especial pelo depoimento da vítima, bem como, dos policiais militares.

A vítima perante a autoridade policial, narrou:

“(...)QUE ontem 31/12/2017 a noite por volta das 23:00h estava na residência de sua sobrinha quando escutaram gritos; QUE, ao sair na porta tinha um rapaz dentro do seu veículo e outras pessoas estavam atrás dele porque o suspeito já havia tentado furtar outro veículo; QUE, o suspeito estava dentro do veículo e ao aproximarem dele tirou um canivete e ameaçou a furar quem chegasse perto dele; QUE, de imediato os policiais militares chegaram e o prenderam (...)”

Corroborando os depoimentos dos Policiais Militares:

Policial Militar Jobson Silva Freitas:

“(...)QUE receberam uma ligação via 190, a qual a vítima informou que em frente a sua residência o seu veículo estava estacionado e um cidadão havia arrombado o seu veículo; QUE, disse que vizinhos viram o momento que o suspeito entrou dentro do veículo e assim os vizinhos foram até o local para tentar evitar de que o suspeito levasse algum objeto; QUE, assim que o suspeito percebeu que havia pessoas indo em sua direção pegou um canivete que estava em sua cintura e ameaçou as pessoas; QUE, ao chegarem no local o suspeito estava sendo acuado pelas pessoas próximo a residência da vítima; QUE, fizeram a abordagem e busca pessoal do suspeito retirando o canivete de sua mão; (...)”

Policial Militar Ivan Silva Marques:

“(...)QUE, receberam uma ligação via 190, a qual a vítima informou que em frente a sua residência o seu veículo estava estacionado e um cidadão havia arrombado o seu veículo; QUE, fomos informado também que o suspeito havia tentado furtar outro veículo minutos antes de entrar no veículo da vítima; QUE, vizinhos viram o momento que o suspeito entrou dentro do veículo e assim os vizinhos foram até o local para tentar evitar de que o suspeito levasse algum objeto; QUE, assim que o suspeito percebeu que havia pessoas indo em sua direção pegou um canivete que estava na cintura e ameaçou as pessoas; QUE, ao chegarem ao local o suspeito estava sendo acuado pelas pessoas próximo a residência da vítima; QUE, fizeram a abordagem e busca pessoal no suspeito retirando o canivete de sua mão; (...)”

Em juízo,
o Policial Militar Ivan Silva Marque
ratificou seu depoimento, vejamos:

“(...) Promotora: Boa tarde policial, peço que o senhor relate para gente o que aconteceu nesse dia?

Policial: A gente recebeu a denúncia que esse rapaz estaria tentando furtar lá ne, a gente chegou no local e ele já tinha saído do local que ele tinha tentado furtar né. Aí tentou entrar em outro carro lá para tentar retirar alguma coisa do carro que estava estacionado em frente da casa do proprietário. Ai os populares e a vítima conseguiram ver ele na hora da situação lá e ele entrou para dentro da casa da vítima e cercou ele no cantinho para aguardar a chegada da polícia para efetuar a prisão dele, foi o momento que ele pegou o canivete e começou a ameaçar o povo que estava lá. Nós chegamos lá e conduziu ele para o sisc e registrou a ocorrência. (...)”

Embora o apelante tenha negado a autoria do delito, e a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, seu firme e coerente depoimento prestado perante a autoridade judiciária, que em consonância com o depoimento prestado pelo policial militar em ambas as fases, são provas que se harmonizam, sendo estas, suficiente para embasar uma condenação.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"[...] são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)

Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Oportuno, é o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’).

A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado na denúncia, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, até porque, é de trivial sabença que, nos crimes patrimoniais, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire preponderante valor probatório, não havendo que se falar em absolvição.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, em sua terceira fase, no qual majorou a diminuição da pena:

“(...)
3.1.2 – Causas de aumento e diminuição de pena de roubo (art. 68 do Código Penal)

Não incide qualquer causa de aumento. Ao contrário, presente a causa de diminuição inserta no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser diminuída em um terço, nos moldes da fundamentação anterior. Assim, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
(...)”

Como é sabido, para a majoração da fração adequada no caso de tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, no qual a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Neste sentido, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGIMENTO DA DEFESA - MINORAÇÃO EM GRAU MÁXIMO PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE – PARTE CONSIDERÁVEL DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade.

(N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”

Consta nos autos, que o réu foi surpreendido pela vítima e por populares dentro do veículo, não consumando o delito por circunstância alheia a sua vontade.

Logo, o agente percorreu todo o
iter criminis,
mostrando-se adequada a fração aplicada, sendo assim incabível o pretendido pelo apelante, quanto a diminuição em seu patamar máximo.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Arcanjo Alves de Oliveira

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020